Tribunal: TJDFT
Processo: 0710928-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0710928-02.2020.8.07.0000 AI Agravante: ESPÓLIO DE WALTER CARLOS ALARCÃO Agravados: GERCINA MARIA CARDOSO DE ALARCÃO e OUTROS Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados Gercina Maria Cardoso de Alarcão, Novacap – Companhia Ubanizadora da Nova Capital e Cimento Tocantins S.A., para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora